Tribunal: TJDFT
Processo: 0080117-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725971-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: MARIANA DE AQUINO PINHEIRO SMITH REU: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de incidente de restauração de autos iniciada com base em certidão da 1a Turma Cível (ID 12902649, p. 3/4). Em síntese, os autos físicos de ação ordinária de cobrança de expurgos inflacionários movida por MARIANA DE AQUINO PINHEIRO SMITH em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, processo 2008.01.1.167776-6 (0080117-28.2008.807.0001), foram extraviados quando enviados para o Núcleo de Digitalização de Processos Ativos. De acordo com o andamento processual, o feito encontrava-se sobrestado, por determinação do Supremo Tribunal Federal, pendente julgamento de recurso de apelação (ID 26355324). Deflagrada, de ofício, a necessária restauração dos autos (ID 12902649, p. 1/2), nos termos dos arts. 712 e 717 do CPC/2015 (ID 12902649, p. 1/2). Intimadas as partes, apenas a autora MARIANA DE AQUINO PINHEIRO SMITH se manifestou no processo, juntando cópias parciais dos documentos que integram a ação (ID 24917944). BANCO DO BRASIL, por sua vez, apesar das várias intimações, permaneceu completamente inerte (ID 23595110, ID 25564919 e ID 27961440. Por determinação desta Relatora (ID 16835675; ID 25691440), promovida a juntada de: a) cópia dos expedientes processuais praticados no primeiro grau e que se encontram disponibilizados no Sistema de Consulta processual de Primeira Instância, acessível pela página da internet e intranet deste Tribunal, referentes ao processo físico 2008.07.1.167776-6 (ID 22742656; ID 22752623; ID 22752634; ID 22752645); b) cópia dos expedientes processuais praticados no segundo grau e que se encontram disponibilizados no Sistemas internos de Andamento Processual de Segunda Instância - SISPL e SISTJweb, referentes ao processo físico 2008.07.1.167776-6 (ID 26353549 a ID 26358996). Em respeito ao contraditório e ampla defesa, intimadas as partes acerca dos documentos recuperados (ID 25691440; ID 27971968). Nenhuma manifestação (ID 28784012). Parecer do Ministério Público pelo prosseguimento do feito (ID 29957176). É o relatório. Decido. Restauração de autos é mero incidente em relação ao processo principal; lacônica a legislação a esse respeito, passo ao julgamento monocrático, aplicando, por analogia, o disposto nos arts. 932, VI do CPC/2015 e art. 342 do Regimento Interno do TJDFT. Conforme relatado, extraviados os autos do processo físico 2008.01.1.167776-6 (0080117-28.2008.807.0001), que se encontrava sobrestado, pendente julgamento de recurso de apelação. Apenas a autora/apelante MARIANA DE AQUINO PINHEIRO SMITH se manifestou, apresentando os documentos de que dispunha. Em complemento, juntadas cópias dos atos processuais de primeira e segunda instância disponibilizados nos sistemas informatizados da Corte. Foram anexadas as cópias dos seguintes documentos: a) petição inicial da ação (ID 24917948); b) comprovante de recolhimento das custas iniciais (ID 24917946, p. 1); c) documentos de identificação da parte autora (ID 24917946, p. 2 e 4); d) procuração outorgada aos advogados da autora (ID 24917946, p. 3); e) comprovante de solicitação e de extratos bancários (ID 24917946, p. 5 a 28 e p. 29/39); f) certidão de autuação processual (ID 22752633); g) decisão determinando a emenda da inicial (ID 22752631); h) petição de emenda à inicial (ID 24917947); i) certidões de juntada de peças processuais na primeira instância (ID 22752630, ID 22752629 e ID 22752627); j) sentença reconhecendo a prescrição proferida pelo juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília (ID 22752628; ID 22752625); k) recurso de apelação interposto pela parte autora (ID 24917947); l) certidão de juntada do recurso de apelação (ID 22752626); m) cópia da certidão de conclusão (ID 22752643) e da decisão de recebimento da apelação (ID 22752641); m) despacho e da respectiva certidão de publicação determinando o retorno dos autos à primeira instância para o cumprimento de providências (ID 26358978 e ID 26358979); n) certidão de recebimento dos autos em primeira instância (ID 22752640); o) certidão de juntada da carta de citação do Banco do Brasil (ID 22752638); p) certidão de juntada de contrarrazões (ID 22752636); q) certidão de juntada de procuração do Banco do Brasil (ID 22752635); r) despachos e decisões proferidas em segunda instância, bem como das respectivas certidões de publicação, determinando o sobrestamento do feito tendo em vista que a matéria relativa aos planos econômicos está pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal (ID 26358980; ID 26358981, ID 26358982; ID 26358983; ID 26358984; ID 26358985); s) despacho e da respectiva certidão de publicação determinando a manifestação das partes sobre as decisões homologatórias de acordo proferidas pelo STF (ID 26358986 e ID 26358987); t) petições da parte autora manifestando intenção de adesão ao acordo coletivo (ID 24917947, ID 24917947, ID 24917947); u) despachos e das respectivas certidões de publicação autorizando a prorrogação de prazo para a tomada de providências junto à plataforma on-line disponibilizada aos poupadores (ID 26358988, ID 26358990, ID 26358991, ID 26358992, ID 26358993 e ID 26358994); v) ato ordinatório determinando a devolução dos autos processuais pela advogada da parte autora (ID 26358995; ID 26358996). Todos os trâmites estabelecidos nos arts. 712 e seguintes do CPC/2015, bem como nos arts. 327 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, foram observados. Realizadas as diligências possíveis na tentativa de recuperar o maior número de documentos e elementos que constavam dos autos originários. Nenhuma manifestação ou questionamento das partes. Ante o exposto, diante das informações colhidas e da documentação recuperada, suficiente para a formação de novo caderno processual, julgo restaurados os autos nos termos do art. 716 do CPC/2015, determinando o prosseguimento do feito originário. Sem custas e sem honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, promova-se a alteração da classe processual para Apelação Cível Em seguida, intime-se a autora/apelante MARIANA DE AQUINO PINHEIRO SMITH para que informe, no prazo de 10 (dez) dez dias, se houve efetiva adesão ao acordo coletivo na plataforma destinada a essa finalidade, conforme intenção manifestada em petições anteriores (ID 24917947, ID 24917947, ID 24917947). Intime-se também o requerido/apelado BANCO DO BRASIL S/A, com a advertência do art. 77 § 1° do CPC/2015, para que regularize a sua representação processual no prazo de dez dias (art. 76, caput e § 2o, II do CPC/2015), uma vez que os documentos em questão não foram recuperados (ID 22752636; ID 22752635), devendo ainda ratificar os atos praticados. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora